Tribunal: TJPA
Processo: 0016576-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016576-52.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA, MARIA DE LOURDES CARNEVALE

APELADO: MARIA DE LOURDES CARNEVALE, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016576-52.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADOS:
MARIA DE LOURDES CARNEVALE

ADVOGADO:

ALEXANDRE PEREIRA BONNA - OAB PA 18. 939

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face do acórdão de ID. 19442723, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de ID. 17588143
, onde havia sido conhecido e provido parcialmente o Apelo.

Na fala dos Integrativos de ID.
19585156,
houve a alegação de impossibilidade de cláusula penal moratória com os lucros cessantes pela via de
suposta
omissão dos temas 970 e 971 do STJ, sem olvidar que houve alegação de que este Juízo laborou em equívoco ao escolher os lucros cessantes a despeito da multa.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19933701, a parte Embargada não ofereceu contraminuta (ID. 20173731).

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016576-52.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADOS:
MARIA DE LOURDES CARNEVALE

ADVOGADO:

ALEXANDRE PEREIRA BONNA - OAB PA 18. 939

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Quanto o Embargante ventila
omissão
na análise dos Temas 970 e 971 do STJ, a bem da verdade está buscando o revolvimento da matéria –
já decidida
- na Monocrática e no Acórdão.

Note-se que
suposta
impossibilidade de cumulação de
cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Note-se que a própria decisão hostilizada já afastou a cominação entendendo ser mais adequado ao caso, a reparação pela via dos lucros cessantes diante da insuficiência do importe quanto a multa. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Em assim sendo,
dinstinguindo
o presente caso daquele objeto do tema e ainda diante da inexistência de omissão
,

voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, irretocando o acórdão de ID. 19442720 que manteve a decisão monocrática de ID. 16947493 em todos os seus termos.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, deixo de aplicar a multa do art. 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024